Tribunal: TJDFT
Processo: 0743872-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PERTURBAÇÃO MÚTUAS. ÁNALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. Em suas razões recursais, o autor pugna pela declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, assevera ter comprovado já na inicial que o requerido formalmente o acusou no mínimo três vezes da prática de assédio contra sua, até então, esposa. Aduz que o réu o perturbou em várias oportunidades. Esclarece que o recorrido é réu em nove processos por crimes cometidos contra o autor. Afirma ter perdido seu emprego e ter ocorrido o fechamento do estabelecimento de ensino em razão das perturbações praticadas pelo réu. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62707564), com preparo recursal regular (ID 62707566 págs. 1/2). Contrarrazões apresentadas (ID 62707571).
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, não vislumbrado na presente demanda.
4. Preliminar de nulidade da sentença. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. No caso, a sentença recorrida não padece de vício por ausência de fundamentação, já que as circunstâncias que envolvem as partes restaram devidamente analisadas pelo sentenciante e a razão da improcedência do pedido devidamente fundamentada. Logo, ainda que de forma concisa, houve apreciação judicial acerca do caso em questão. Preliminar rejeitada.
5. Das provas colacionadas aos autos depreende-se que o recorrido indagou o recorrente, pessoalmente e por meio de ligações, acerca da sua atitude com sua ex-esposa, entendendo, sob sua ótica, se tratar de assédio sexual. O documento de ID 62707385, referente ao print da conversa que o recorrente manteve com a ex-aluna e ex-esposa do recorrido, deixa claro que a postura do recorrente, profissional da educação, deu ensejo à reação do recorrido e, consequentemente, à uma série de desentendimentos entre as partes, conforme se verifica da quantidade de ocorrências policiais em andamento.
6. Dessa forma, conforme bem fundamentado na sentença, “A dita altercação mútua temporária havida entre as partes (cumulada com condutas inconvenientes recíprocas em razão de situações sentimentais e afetivas direcionadas a terceira pessoa), cingiu-se unicamente ao campo das inconveniências sociais”
7. Não se pode negar que o recorrido passou por situações desagradáveis, mas da análise das circunstâncias em que os fatos ocorreram, não se pode concluir que foi gerada pela ação exclusiva do recorrido, sendo certo que o recorrente agiu de maneira a contribuir para o infortúnio, de modo que não há dano moral a ser reparado. Sentença mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Custas processuais recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. (art. 55, Lei 9.099/95)
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.